Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - GARE. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida à devolução dos valores recolhidos a título de Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais - GARE. Alega o recorrente a ausência de direito à devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação ante o caráter solidário do regime previdenciário.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56231623). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 56231624).
3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
4. Por sua vez, o artigo 39 §9o da CF estabelece que “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GARE tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF. Nesse sentido: Acórdão 1755815, 07594451920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Correta, portanto, a sentença que condenou o DF a pagar ao recorrido as quantias descontadas em sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária, incidente sobre a GARE, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Sentença mantida. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.